Tribunal: TJES
Processo: 5003826-81.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-08-15

Ementa:
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS. CHEQUES. RESPONSÁVEIS DISTINTOS. ART. 780 DO CPC.
ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Por analogia, deve se aplicar às ações monitórias o disposto no art. 780 do
CPC, segundo o qual não se admite a cumulação objetiva (
in casu
, com lastro em
cheques) em face de diferentes devedores.

2.
Pode-deve o feito prosseguir, todavia, em face do emitente de ambas as
cártulas, por se tratar de devedor comum a ambos os títulos, lembrando-se que,
nos termos da Lei nº 7.357/85, todos os obrigados respondem solidariamente
para com o portador do cheque (art. 51), bem como que o portador tem o direito
de demandar todos os obrigados, individual ou coletivamente (§1º).

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003826-81.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA
APELADO: SL COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação monitória por ela ajuizada, sob o fundamento da inadmissibilidade de cumulação objetiva fundada em cheques em que figuram responsáveis distintos.

Vale conferir a elucidativa fundamentação abaixo reproduzida (id. 7304671):

“Conforme relatado, a autora pugna pela condenação solidária dos réus, ao pagamento dos valores contidos nos cheques de n. 96 e n.102, ambos do Banco SICOOB, sendo que todas as cártulas foram emitidas pela 1ª ré SL Comércio Varejista de Cosméticos LTDA.

Ocorre que, o título n. 96 foi endossado apenas pela ré K7 Química do Brasil LTDA, não havendo participação da requerida Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli.

De igual forma, o título n. 102 foi endossado apenas pela ré Alphacar Compra e Venda de Veículos LTDA, não havendo participação da requerida K7 Química do Brasil LTDA.

A autora pretende que ambos os endossantes sejam solidariamente responsáveis pelo valor do débito representado pelos 02 (dois) cheques, ao fundamento de que existe um grupo econômico o qual será comprovado durante a instrução processual desta ação monitória.

Logo, os obrigados pelo pagamento do valor expresso no cheque do Banco SICOOB n. 96, repousam unicamente na emitente SL Comércio Varejista de Cosmético e na endossante K7 Química do Brasil LTDA., enquanto os obrigados pela quantia contida no cheque originário do Banco SICOOB n. 102 são a emitente SL Comércio Varejista de Cosmético e a endossante Alphacar Compra e Venda de Veículos Eireli.

Desse modo, cada endossante responde única e exclusivamente pelo débito representado pelo cheque que endossou, sendo parte ilegítima para compor demanda em relação ao título em que sua participação não restou comprovada na inicial.

No particular, as alegações de reconhecimento de grupo econômico e solidariedade pela responsabilidade do pagamento integral do débito cobrado, devem ser arguidas pela autora na seara própria e adequada, e não no bojo desta ação monitória, a qual consiste num instrumento processual cujo objeto repousa no recebimento de crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo.

Destarte, entendo que a ação monitória não serve à discussão sobre a existência, ou não, de grupo econômico, se caracterizando como via eleita inadequada pela autora, pois no caso
sub examine
, a requerente não juntou provas de suas alegações.

Em igual sentido, não há cogitar no fato de se postergar a análise da legitimidade dos endossantes para momento posterior ao recebimento da exordial.

Isto porque, cada réu/endossante deve ser citado para se manifestar em relação aos cheques que endossou, visando inclusive, propiciar o contraditório de cada requerido.

Desta feita, não há como prosseguir com o feito por ser inábil a peça de ingresso.”

Inicialmente, tenho que a r. sentença reponta escorreita ao reconhecer a impossibilidade de cumulação objetiva, na mesma ação monitória, de pedidos de pagamento de créditos encartados em cártulas em que figuram responsáveis distintos.

Isso porque, em que pese não haver identidade entre a natureza e a eficácia do título executivo extrajudicial e daquele apto a lastrear ação monitória,
entendo que, ainda assim, deva se aplicar, por analogia, o disposto no art. 780 do CPC,
in litteris
:

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes,
quando o executado for o mesmo
e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Ainda que a ação monitória não detenha a força executiva atribuída aos títulos executivos, fato é que os cheques detém formalidade e baixa vulnerabilidade tal qual títulos executivos e dão ensejo a procedimento especial, o que permite atrair o
regime inscrito no art. 780 do CPC.

Até porque, à exceção da questão alusiva ao prazo de ajuizamento (6 meses para a execução; 5 anos, para a monitória, conforme art. 59 da Lei nº 7.357/85 c/c Súmula nº 503 do STJ), a cártula considerada nesta demanda guarda, formalmente, as mesmas características de um título executivo.

Não bastasse isso, tenho que a cumulação objetiva pretendida pela apelante traria prejuízos ao próprio andamento do feito, diante da disparidade das matérias passíveis de serem deduzidas em embargos monitórios, por cada qual dos endossantes, frustando, inclusive, o comando de duração razoável do processo (arts. 4º e 6º do CPC c/c art. 5º, LXXVIII, da CF).

Lado outro, o pedido subsidiário formulado merece acolhida, a fim de que o feito prossiga em face do emitente das cártulas (
SL
COMERCIO VAREJITA DE COSMETICOS LTDA
), por se tratar de devedor comum a ambos os títulos – superando-se, portanto, o óbice acima revelado.

Nesse ponto, lembre-se que a Lei nº 7.357/85 prevê que “todos os obrigados respondem
solidariamente
para com o portador do cheque” (art. 51), bem como que “o portador tem o direito de demandar todos os obrigados,
individual
ou coletivamente” (§1º).

Esclarece a jurisprudência do c. STJ, a esse respeito, que “nos termos do art. 51 da Lei 7357/85, todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque; tais obrigados, de acordo com o art. 47, I e II, da mesma lei, são os
emitentes, endossantes e seus avalistas
” (REsp n. 981.081/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 9/4/2010).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, na origem, apenas e tão somente em face de SL COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA EPP (emitente de ambas as cártulas).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)